Tribunal: TJDFT
Processo: 0753377-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0753377-96.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Rell Intermediações de Automóveis Ltda Agravado: Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento (Id. 79059575) interposto pela sociedade empresária Rell Intermediações de Automóveis Ltda contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0714400-78.2025.8.07.0018, assim redigida: “A autora ajuizou a presente ação com pedido de liminar para o cancelamento imediato do bloqueio administrativo do veículo Renault Kwid Zen 10MT, placa PIS2J48, RENAVAM 01131377521. Segundo a Lei no 12.016/09, poderá ser concedida medida liminar se houver relevante fundamento e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida caso seja deferida somente ao final. Na espécie não se vislumbram presentes os requisitos autorizadores de deferimento do pedido em caráter liminar. Veja-se. Conforme se infere dos autos houve o bloqueio no Renajud do automóvel descrito nos autos por determinação da autoridade coatora (ID 255377767) em razão da apuração de crime de estelionato (ID 255377784 - Pág. 3). Não se verifica, nesta fase de cognição sumária, nenhuma plausibilidade do direito invocado e tampouco a existência de direito liquido e certo para a transferência do veículo, posto que está em apuração a prática de crime na aquisição do veículo e o fato de a impetrante não ter relação com o suposto crime, isso não afasta a legitimidade do bloqueio realizado. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A LIMINAR. Notifique-se a autoridade coatora para prestar informações no prazo de dez dias. Dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial do Distrito Federal, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, no prazo de dez dias. Após, ao Ministério Público.” A agravante argumenta que adquiriu o veículo Renault Kwid Zen, placa PIS2J48, com situação regular. Disse também que, a despeito dessa peculiaridade, sobreveio, por determinação da autoridade policial, bloqueio administrativo por meio do Renajud, em razão da suposta ocorrência de crime de estelionato envolvendo o antigo proprietário do veículo. Alega, nesse sentido, que o bloqueio posterior à aquisição, seria ilegal e desproporcional e que a aludida medida sem ordem judicial violaria o devido processo legal (art. 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal). Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reformada a decisão impugnada. A recorrente comprovou o recolhimento do valor referente ao preparo recursal (Id. 79061040). É a breve exposição. Decido. O recurso é tempestivo, sendo aplicável ao presente caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a regra estabelecida no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao exame deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se deve ser mantido o bloqueio do veículo Renault Kwid Zen 10MT, placa PIS2J48, promovido por ordem de autoridade policial. O mandado de segurança é o remédio jurídico constitucional (art. 5o, incisos LXIX e LXX) previsto para a defesa do direito líquido e certo contra ato ilegal praticado por autoridade pública não amparável por habeas corpus ou habeas data. Essa via acionária encontra-se submetida, em tese, ao procedimento especial previsto na Lei no 12.016/2009, tendo por objetivo a proteção da esfera jurídica individual ou coletiva do impetrante, como restou textualmente disciplinado nos dispositivos que regem a espécie. A referida tutela específica, possível no procedimento especial do mandamus, exige a demonstração, desde o início, dos elementos de prova suficientes e necessários a respeito da violação da esfera jurídica do impetrante, ilegalmente ou com abuso de poder (art. 1o, caput, da Lei no 12.016/2009), por parte do Poder Público, seja por suas respectivas autoridades ou mesmo por agentes de pessoa privada que exerça funções delegadas. A eficácia dessa ação é, por regra, preponderantemente mandamental, uma vez que o pedido tem por finalidade a expedição de ordem (mandado) dirigido à autoridade impetrada, para que cessem ou sejam evitados os efeitos de determinado ato de império, ou, no caso, de omissão, para que seja dada a consecução ao ato administrativo vinculado que tutele a esfera jurídica do impetrante. No caso em deslinde a impetrante alega que o ato consistente no bloqueio administrativo do veículo Renault Kwid Zen 10MT, placa PIS2J48, seria ilegal, pois teria recaído sobre terceiro de boa-fé, sem a devida observância do contraditório e do devido processo legal. Convém observar, inicialmente, que os fatos articulados na causa de pedir remota narrada pela agravante estão devidamente comprovados por meio dos documentos juntados por ocasião da impetração do presente mandado de segurança. Nesse sentido, ficou comprovada a celebração de negócio jurídico de compra e venda do veículo objeto da controvérsia, a tradição do aludido bem móvel, a existência de boletim de ocorrência (Id. 255377784 dos autos de origem) a noticiar a suposta prática do crime de estelionato pelo proprietário anterior do veículo ao recebê-lo como parte do pagamento pela aquisição de imóvel que jamais foi transferido para a noticiante. Por essa razão a autoridade policial promoveu o bloqueio do mencionado veículo junto ao Detran-DF (Id. 255377767 dos autos de origem). A imposição da aludida restrição, no entanto, deve ser reconhecida como ilegal, pois, não considerou que o veículo já havia sido transferido a terceiro, cuja boa-fé deve ser presumida. Nesse sentido, examine-se o seguinte excerto das informações apresentadas pela autoridade impetrada (Id. 258367922, fl. 3): “Verifica-se ainda, conforme informações explanadas no SEI no 00020-00062297/2025-99, que o negócio jurídico envolvendo o veículo pela parte prejudicada e o possível autor do crime de estelionato foi celebrado em 17/09/2025, isto é, antes da lavratura da ocorrência policial e da efetivação do bloqueio administrativo. A transação, conforme os documentos disponíveis, foi realizada entre o possível autor do crime de estelionato e a parte prejudicada, sem que esta tivesse ciência da fraude. Essa informação não foi considerada no momento da formalização do bloqueio por não ter chegado ao conhecimento desta autoridade policial. A vistoria do veículo se deu no dia 18/09/2025 e por não constar ainda o bloqueio foi autorizado pelo órgão administrativo. No dia 29/09/2025, mesma data do lançamento do bloqueio, a parte prejudicada não logrou êxito em efetuar a transferência do veículo pelo fato de o lançamento ter ocorrido, coincidentemente, na mesma data. (Omissis) Diante de tais informações, esclareço que o procedimento de bloqueio administrativo do bem em tais circunstâncias (investigação criminal) é usual e necessária para evitar a transferência do objeto do crime na tentativa de não ocorrer exatamente o aconteceu no presente caso, a compra por terceiro de boa-fé, aumentando ainda mais o número de pessoas prejudicadas em razão da prática delitiva.” (Ressalvam-se os grifos) Afigura-se evidente, portanto, que o bloqueio controvertido foi promovido após a celebração do negócio jurídico, a tradição do veículo e a realização de vistoria pelo Detran-DF. Por oportuno, a autoridade policial destacou que esse tipo de medida tem por objetivo que seja impossibilitada, ao suposto praticante do crime, a transferência do veículo. A despeito dos esforços da autoridade policial, no entanto, não pode ser reconhecido, na hipótese que o mencionado bloqueio tenha obtido êxito, pois a transferência ocorreu em momento anterior e, assim, o bloqueio recaiu sobre terceiro de boa-fé que já havia adquirido o veículo. Ademais, as informações acima transcritas também evidenciam que esse dado, a prévia transferência do veículo, não foi considerado no momento em que o bloqueio foi promovido, pois não havia conhecimento a esse respeito. Ademais, assiste razão à agravante ao alegar ofensa aos princípios do contraditório e do devido processo legal, pois foi surpreendida por restrição de circulação e uso do veículo sem notificação ou oportunidade de manifestação prévia, a despeito de haver figurado como terceiro de boa-fé. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL POR TERCEIROS DE BOA-FÉ. AUSÊNCIA DE AVERBAÇÃO DE RESTRIÇÃO NA MATRÍCULA. CONSTRIÇÃO JUDICIAL INDEVIDA. SENTENÇA NÃO ALTERADA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que acolheu embargos de terceiro, ajuizados por adquirentes de imóvel objeto de constrição judicial em ação anulatória. Os apelados alegam aquisição do bem por escritura pública e exercício da posse legítima, com boa-fé e sem ciência de restrições registradas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há propósitos em debate: (i) saber se a ausência de averbação de restrições na matrícula do imóvel impede o reconhecimento de fraude à execução; e (ii) saber se os embargantes ostentam a condição de terceiros de boa-fé, apta a afastar a constrição judicial sobre o imóvel adquirido. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do art. 674 do CPC, os embargos de terceiro são cabíveis para resguardar o direito de quem, não sendo parte no processo, sofre constrição indevida sobre bens que possui ou detém. 4. O art. 54 da Lei no 13.097/2015 estabelece que, inexistindo averbação de ações ou constrições na matrícula, não se opõe ao terceiro de boa-fé qualquer restrição jurídica, sendo ineficaz a alegação de fraude à execução. 5. A jurisprudência consolidada do Tribunal da Cidadania, por meio da Súmula no 375, exige, para o reconhecimento da fraude à execução, o registro da penhora ou a prova inequívoca da má-fé do adquirente, o que não se verificou no caso. 6. A escritura pública foi lavrada anteriormente à decisão que determinou a averbação da ação anulatória na matrícula do imóvel, inexistindo má-fé ou ciência de demanda capaz de reduzir os alienantes à insolvência. 7. A boa-fé dos embargantes restou demonstrada, inclusive pelo exercício da posse e realização de benfeitorias no imóvel, ausente qualquer indicativo de simulação ou conluio com os alienantes. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A ausência de averbação de restrição na matrícula do imóvel inviabiliza o reconhecimento de fraude à execução, conforme o art. 54 da Lei no 13.097/2015.” “2. A boa-fé do terceiro adquirente afasta a eficácia de atos judiciais constritivos não registrados, nos termos da Súmula no 375 do STJ.” (Acórdão 2066443, 0702239-60.2025.8.07.0010, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/11/2025) (Ressalvam-se os grifos) “Ementa: Direito civil. Apelação cível. Embargos de terceiro. Veículo. Transferência de propriedade. Princípio da causalidade. Ônus sucumbenciais. Recurso não provido. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido formulado em embargos de terceiro, reconhecendo a boa-fé do adquirente na aquisição de veículo e determinando a baixa da restrição judicial sobre o bem. 2. A sentença condenou autor e réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em dez por cento (10%) sobre o valor atualizado da causa, na proporção de cinquenta por cento (50%) para cada. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se o apelante deve arcar com os ônus sucumbenciais dos honorários advocatícios, haja vista a ausência de registro da alienação do veículo. III. Razões de decidir 4. A jurisprudência do STJ, no Tema 872, admite a fixação de honorários advocatícios com base no princípio da causalidade, mesmo quando acolhido o pedido nos embargos de terceiro. 5. O Enunciado de Súmula 303, do STJ, estabelece que quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios. 6. O § 1o do art. 123 do CTB impõe ao adquirente o dever de efetivar a transferência da propriedade do veículo junto ao Detran. 7. O art. 134, do CTB, atribui ao alienante o dever de comunicar a venda, mas de forma subsidiária, aplicável apenas diante da inércia do adquirente. IV. Dispositivo 8. Recurso não provido. Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 123, § 1o, art. 134. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0706825-57.2022.8.07.0007, Rel. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 27/06/2024. (Acórdão 2061709, 0727743-95.2025.8.07.0001, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/11/2025) (Ressalvam-se os grifos) Ora, se o terceiro de boa-fé recebe proteção mesmo nas hipóteses em que a restrição patrimonial ocorre por determinação judicial, com mais razão ainda deve ser protegido na presente hipótese, pois trata-se de medida imposta por autoridade policial, sem que houvesse ciência a respeito da superveniência de novo negócio jurídico de compra e venda e da existência de uma nova proprietária, cuja boa-fé deve ser presumida, não é demasiada a insistência. Assim, as alegações articuladas pela recorrente são verossímeis. O requisito inerente ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também está satisfeito na hipótese, pois o bloqueio impede o uso do veículo, a circulação, revenda e pode dar causa a prejuízos financeiros. Feitas essas considerações, à vista do implemento dos requisitos delineados no art. 7o, inc. III, da LMS, defiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal, com a finalidade de determinar a retirada do bloqueio promovido sobre o Renault Kwid Zen 10MT, placa PIS2J48. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 4 de dezembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator